Tribunal: TJBA
Processo: 8001791-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001791-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA DA SILVA

Advogado(s)
:
MILER REIS DANTAS

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA (ERB). INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juízo indefere, de forma fundamentada, a produção de prova pericial, considerando suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

2. Cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), sendo incabível a inversão do ônus da prova sem a apresentação de indícios mínimos de veracidade das alegações.

3. Demonstrado que o bloqueio da linha telefônica ocorreu por solicitação da própria usuária, com reativação no mesmo dia, não se verifica falha na prestação do serviço que enseje indenização por danos morais.

4. Inexistência de prova do alegado prejuízo ou da prática de ato ilícito por parte da operadora de telefonia.

5. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001791-15.2021.8.05.0001, em que figura como apelante
PRISCILA DA SILVA
e, como apelado,
OI MÓVEL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25